Tribunal: TJBA
Processo: 8003877-85.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003877-85.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POUSADA MINHA LOUCA PAIXAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANGELINA LOPES DA SILVA RUIZ PARDINHO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: INVICTO SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANGELINA LOPES DA SILVA RUIZ PARDINHO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LARA DOS SANTOS OLIVEIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTEICA. SERVIÇO NÃO ENTREGUE.
APELAÇÃO DA EMPRESA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SOLIDARIDADE ENTRE TODAS AS FORNECEDORAS DOS SERVIÇOS.
MÉRITO. PLACAS SOLARES. DETERIORAÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL NÃO ALCANÇADA. IMPRESTABILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
RECURSO DA COELBA. IMPONTUALIDADE NA REALIZAÇÃO E SERVIÇOS QUE COMPETIA À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MULTA PROCESSUAL. APLICABIIDADE. APELAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. IMPROCEDÊNCIA. ACERTO.
APELAÇÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO,

nº
8003877-85.2022.8.05.0271
, da Comarca de Valença, em que figuram, como Apelantes e Apelados simultâneos,

INVICTO SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
,
POUSADA MINHA LOUCA PAIXAO LTDA.,
e COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto condutor:

MM 07